Tribunal: STF
Processo: RE 1293752
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMENTA: Direito Administrativo - Município de São Joaquim de Bicas - Servidor público vinculado à Secretaria Municipal da Educação - recomposição salarial - Lei Municipal n° 515 de 22/06/2012 - verba devida - recurso conhecido e não provido - sentença mantida pelos próprios fundamentos.” (Documento eletrônico 10).
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1° e V e parágrafo único, 5°, caput e 37, caput, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Como bem fundamentado pela D. juíza a quo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se funda a pretensão autoral, uma vez que, conforme se depreende do documento de fls. 150/151, o próprio município-réu reconheceu a legalidade da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, que estabelece a recomposição salarial sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta, em virtude de perdas inflacionárias, ressalvando, contudo, que deixou de conceder o aludido benefício aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, em virtude da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011, que altera o nível de vencimentos. 
    Contudo, verifica-se da exegese da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012 que a mesma não prevê a exclusão de nenhuma classe de servidores, senão vejamos: 
    ´Art. 1° Fica concedida recomposição salarial de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento) sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta do Município de São Joaquim de Bicas, a partir de 1° de maio de 2012. 
    Parágrafo único. 
    O índice de recomposição de que trata o caput deste artigo incide sobre os valores vigentes em 30 de abril de 2012. 
    Art. 2° Para efeito de recebimento da recomposição salarial a que se refere o artigo 1° desta Lei excluem-se o Prefeito Municipal, o Vice~Prefeito Municipal, o Procurador-Geral do Município, os Secretários Municipais e o Chefe de Gabinete.’ 
    Insta salientar que a recomposição salarial de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento), a que se refere a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, visa restituir as perdas inflacionárias, o que não se confunde com a alteração dos nível de vencimentos previsto para a categoria, por força da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011. 
    Assim, como bem entendeu a MM. Juiza sentenciante, as autoras cumpriram os requisitos exigidos, fazendo jus ao recebimento da recomposição salarial, nos termos da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 10)
    Assim, para divergir do acórdão recorrido, quanto à natureza do valor de reajuste concedido aos recorridos, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal 512/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito o ARE 871.499-RG/MA, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, que reputou não ter caráter constitucional a controvérsia relativa à categoria de reajuste concedido à servidores, conforme ementa abaixo transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    Na mesma linha, menciono os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA DO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO PELA LEI MARANHENSE Nº 8.369/2006. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA FIRMADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE 871.499-RG (TEMA 804). JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 
    1. Esta Suprema Corte, em precedente paradigmático (ARE 871.499- RG), decidiu que a controvérsia relativa à natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão não possui ressonância constitucional. Precedentes. 
    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 
    3. Embargos de divergência não conhecidos.” (Are 683.626 AgR-segundo-ED-segundos-EDv, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 804. 
    1. Após prolatada a decisão agravada, a questão tratada nos autos foi objeto de análise no ARE 871.499-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a ausência de repercussão geral da controvérsia. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.377 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos em legislação local (leis 331/2002 e 339/2002 do estado de Roraima). 3. Natureza jurídica de revisão geral anual. Necessidade de análise da legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 905.747 AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL: NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NS. 331/2002 E 339/2002. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 893.786 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Verifico, ainda, que o acórdão recorrido considerou que o aumento de 4,88% refere-se à recomposição salarial que foi dada a todos os servidores do Município, exceto à classe de professores, tratando-se, portanto de revisão geral anual. 
    A mencionada revisão, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei 10.331/2001, foi estabelecida com o intuito de transferir aos rendimentos do servidor o acréscimo gerado pela inflação no custo de vida dos servidores públicos, o que difere de aumentos remuneratórios, instituição de benefícios ou estabelecimento de melhorias salariais. Nesse sentido, não há que se considerar que a recomposição instituída pela Lei Municipal 512/2012 seja contrária ao art. 73, VIII, da Lei Federal 9.504/1997 e à Resolução 23.341/2011, do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Por fim, ressalto que esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator